Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003857-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE DE RECURSO. DETERMINAÇÃO DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Reanálise dos Embargos de Declaração opostos e que foram rejeitados por meio do v. Acórdão no 1297641. 2. Reexaminado o material fático-probatório constatou-se que o conteúdo da Cláusula 3.5. da Side Letter, cláusula plenamente válida e eficaz, não tem aplicação ao caso concreto, pois não implementada uma condição sine qua non, isto é, a opção da INFRAMÉRICA em substituir o contrato principal pela Side Letter. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 110, 113, §1o, inciso V, e 408, todos do Código Civil, argumentando que a turma julgadora deveria ter reconhecido o efetivo descumprimento da cláusula de exclusividade pela empresa recorrida, bem como a higidez e regularidade da execução da cláusula penal, julgando-se, por consequência, improcedentes os embargos à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, "No que trata da alegação de violação dos arts. 11, 489, §1o, e 1.022, incisos e parágrafos, do CPC/2015, sem razão a recorrente a esse respeito, tendo a Corte Estadual decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, mormente aquelas apontadas como não analisadas, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão." (EDcl nos EDcl no AREsp 1838129/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 104, 110, 113, §1o, inciso V, e 408, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 32425202 – Págs. 7/9, verbis: Como relatado, o STJ determinou que esta egrégia Turma reanalisasse o impacto de disposição contratual da side letter na qual a INFRAMÉRICA teria assumido para si todos os riscos relativos à discussão jurídica acerca da legitimidade para exploração comercial da área cedida (via de acesso ao Aeroporto JK). É o que passo a fazer. Em primeiro lugar, transcrevo a cláusula pertinente da side letter: "3.5 As partes concordam que no caso da cedente optar pela implementação do presente instrumento acessório, que este passa a prevalecer sobre o instrumento principal é que a cedente assume todos os riscos inerentes à discussão jurídica acerca da legitimidade da área cedida, Inclusive das eventuais sanções constantes do instrumento principal no caso da cessionária ser afetada economicamente pelo implemento do risco objeto deste instrumento" (ID 22878091 - Pág. 2 – grifei). Transcrevo também a cláusula que constava do contrato original nos seguintes termos: "12.4. A Cessionária não terá responsabilidade por qualquer indenização, valor ou custo decorrente de eventuais sanções administrativas ou judicias impostas por qualquer ente público, especialmente as provenientes do Departamento de Estradas e Rodagens – DER, que tenham como objeto a discussão quanto à legitimidade da propriedade ou posse do Espaço ora cedido"(ID 22878089 - Pág. 14). As duas cláusulas isentam a cessionária, ALUMI, de custos ocasionados por sanções administrativas impostas pelo Poder Público e que os custos decorrentes de sanções impostas por qualquer órgão público, especialmente o DER/DF, seriam de responsabilidade da cedente, a ré INFRAMÉRICA, referente à discussão que envolvia a legitimidade para exploração comercial da área cedida (via de acesso ao Aeroporto JK). A inovação da cláusula 3.5 é que a cedente (INFRAMÉRICA) assumiu para si “todos os riscos inerentes à discussão jurídica acerca da legitimidade da área cedida”. Em suas razões do REsp, a ALUMI explica: "o que se requer deste E. STJ é que se proceda a uma nova valoração jurídica da Side Letter (Instrumento Acessório), para o fim de se reconhecer que, além de provar a ciência prévia da ALUMI acerca da disputa judicial sobre a área, tal contrato evidencia que a INFRAMÉRICA é a parte responsável pelos riscos inerentes àquela disputa" (ID Num. 21881001 - Pág. 27). Nada obstante essa constatação, a embargante desconsidera uma premissa fática relevante, qual seja: os riscos inerentes à titularidade da via de acesso ao Aeroporto JK somente foram assumidos pela INFRAMÉRICA em agosto de 2020. Vejamos. No anexo A do contrato original, o valor mínimo das parcelas foi estipulado em R$1.850.000,00 (ID 22878089 - Pág. 22). Contudo, a cláusula quarta do Aditivo estipulou novos valores mínimos das parcelas: dos R$1.850.000,00, passou a ser R$2.000.000,00 (ID 22878091 - Pág. 2). Esse fato foi enfatizado pela própria ALUMI ao interpor o REsp comunicando que "as partes contratantes celebraram um Instrumento Acessório (Side Letter) ao principal para tratar exclusivamente desse aspecto, nivelando e precificando o risco decorrente da insegurança jurídica a respeito da legitimidade para exploração comercial da área – se da INFRAMÉRICA ou se do DER/DF" (ID 21881001 - Pág. 12). Destaco que o implemento de novos valores no referido contrato ocorreu devido à discussão que envolvia a legitimidade para exploração comercial da área cedida (via de acesso ao Aeroporto JK). Nos “consideranda” da side letter, justifica-se a utilidade do novo acordo de vontades do seguinte modo: "Há discussão jurídica sobre os limites e legitimidade do CEDENTE acerca da exploração da área objeto do instrumento particular principal, as partes ajustam o presente instrumento em paralelo, mas integrante do instrumento principal" (ID 22878091 - Pág. 1). Já a cláusula 3.1 prevê: "Caso a CEDENTE entenda que a condição do risco constante no objeto do presente instrumento está superada, deverá informar formalmente e fundamentadamente à CESSIONÁRIA da intenção de implementar este instrumento Acessório" (ID 22878091 - Pág. 1). Partindo dessas premissas, o implemento dos termos da Side Letter em substituição ao contrato principal era uma opção da INFRAMÉRICA e somente após a superação da disputa jurídica acerca da titularidade da via de acesso ao Aeroporto JK. A partir de então, de acordo a com cláusula 3.5, a INFRAMÉRICA assumiria todos os riscos futuros inerentes à exploração da área, mas, em contrapartida, seria beneficiada pelo pagamento integral (a maior) das prestações semestrais por parte da ALUMI. Assentado em tal premissa, convém destacar o início da redação da cláusula 3.5 ("...no caso da cedente optar pela implementação do presente instrumento acessório..."). Em sua resposta aos embargos de declaração a INFRAMÉRICA destaca que “jamais cobrou os valores aumentados previstos na side letter quando de sua implementação” (ID 19530655 - Pág. 2). De fato, a INFRAMÉRICA juntou aos autos um ofício, datado de 07/08/2020 no qual, após a assinatura de um acordo com o DER/DF, pede a implementação da side letter: “informa à Alumi Publicidades Ltda, sua intenção de implementar o Instrumento Acessório em referência (anexo 01), na forma de sua Cláusula Terceira a fim de que a Alumi possa exercer a faculdade prevista à Cláusula 3.2. deste mesmo Instrumento Acessório” (ID 19530657 - Pág. 1). Ora, se a execução originária distribuída sob o número 2016.01.1.094250-8 (PJe ExTiEx no 0026693-90.2016.8.07.0001) somente foi proposta em 06/09/2016, a Cláusula 3.5 da Side Letter ainda nem sequer estava em vigor, o que só aconteceu mais de dois anos depois, ocasião em que os riscos discutidos passaram a ser da INFRAMÉRICA. De se ver, portanto, que, reexaminando o material fático-probatório constato que o conteúdo da Cláusula 3.5. da Side Letter, cláusula plenamente válida e eficaz, não tem aplicação ao caso concreto, pois não implementada uma condição sine qua non, isto é, a opção da INFRAMÉRICA em substituir o contrato principal pela Side Letter. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame de diversas cláusulas do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015